Tribunal: TJES
Processo: 5003690-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003690-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO VIANA DE SOUZA

IMPETRADO: 2A VARA DA COMARCA DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003690-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO VIANA DE SOUZA

IMPETRADO: 2A VARA DA COMARCA DE CONCEICAO DA BARRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.

DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso desde agosto de 2025, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03).

O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na condução da instrução criminal, uma vez que o feito ainda não foi encerrado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em discussão consiste em saber se a demora na instrução criminal configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, passível de concessão da ordem de soltura.

III.

RAZÕES DE DECIDIR
3.

A aferição de excesso de prazo não se reduz a mero cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade e pelas particularidades do caso concreto.
4.

A gravidade da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de material entorpecente apreendido (aproximadamente 44 kg de maconha e cocaína) e 40 unidades de munição calibre 9 mm, justifica a manutenção da custódia cautelar para resguardo da ordem pública.
5.

A dilação do prazo encontra-se justificada por fatores processuais específicos, como a existência de diversas petições e a redistribuição dos autos para outro Juízo após o oferecimento da denúncia.
6.

Inexistência de desídia do aparato estatal, verificando-se o regular prosseguimento do feito, com a recente notificação dos denunciados para apresentação de defesa escrita em 10/03/2026.

IV.

DISPOSITIVO E TESE
5.

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, 50, § 3º e 55; Lei nº 10.826/03, art. 16; CPP, art. 265; CPC, art.

112.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003690-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO VIANA DE SOUZA

IMPETRADO: 2A VARA DA COMARCA DE CONCEICAO DA BARRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DIEGO VIANA DE SOUZA em face de decisão do Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra-ES por alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na condução da instrução criminal, uma vez que o custodiado se encontra preso desde agosto de 2025 sem que tenha ocorrido o encerramento do feito.

O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito (artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 16 da Lei nº 10.826/03).

Extrai-se da denúncia que:

no dia 25 de agosto de 2025, por volta das 13h30, na rua Magnolias, s/nº, bairro Ayrton
Senna, São Mateus/ES, os denunciados, agindo de forma voluntária, livre e consciente, mantinham em
deposito e guardavam, para fins de posterior comércio ilícito, 66 (sessenta e seis) tabletes de substancia
análoga à maconha, pesando aproximadamente 43kg, 02 (duas) porções grandes de substancia análoga
à maconha, pesando aproximadamente 500g e 4 (quatro) porções e 1 (um) tablete de substancias
análogas à cocaína, pesando aproximadamente 590g, totalizando aproximadamente 44,090 kg
(quarenta e quatro quilos e noventa gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima, agindo de forma voluntária, livre e consciente, ficou
constatado que ambos os denunciados possuíam e mantinham 40 (quarenta) unidades de munição ogival,
CBC, calibre 9 mm. parabellum (9 x 19) de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão nº 2090.3.50985/2025.

Em decisão liminar, este Juízo apresentou os seguintes fundamentos para indeferimento do pleito:

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aferição de excesso de prazo não se reduz a mero cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade e pelas particularidades do caso concreto. Eventual demora no processamento da ação penal não autoriza a soltura automática quando a gravidade da conduta e o risco à ordem pública justificam a manutenção da medida extrema.

No caso em exame, a periculosidade social é evidenciada pela expressiva quantidade de material entorpecente e artefatos apreendidos. Consta que o Paciente e sua corré mantinham em depósito aproximadamente 44 kg de drogas (maconha e cocaína), além de 40 unidades de munição calibre 9 mm de uso restrito. Este cenário reforça a necessidade da custódia cautelar para resguardo da paz social, em que pese o tempo de segregação (RHC n. 110.425/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019).

Ademais, verifica-se no andamento processual a existência de diversas petições atravessadas e a recente redistribuição dos autos para outro Juízo, fatores que podem ter contribuído para a dilação do prazo. Torna-se imprescindível, portanto, colher esclarecimentos da autoridade dita coatora para compreender os motivos específicos da demora e avaliar se houve desídia do aparato estatal.

O Juízo das Garantias prestou as informações requisitadas, nas quais consta a redistribuição dos autos ao Juízo que conduzirá a ação penal por força do oferecimento da denúncia.

Pelo andamento da ação penal, pude ver que os autos foram distribuídos ao Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES e que na data de 10/03/2026 foi proferido o seguinte despacho:

Nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 11.343/06, notifiquem-se os denunciados para apresentarem defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias.

Advirtam-se os denunciados de que, se no prazo marcado, não constituírem Advogado nem apresentarem a referida peça, será nomeada a Defensoria Pública para exercício de sua defesa.

Advirto que, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, caso o denunciado compareça nos autos por Advogado(a) constituído(a), este(esta) não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz.

Advirto ainda que caso o(a) Advogado(a) constituído(a) pelo denunciado renuncie ao mandato, deverá provar que o cientificou e recomendou pessoalmente e por escrito para que constitua substituto, devendo representá-lo durante os 10 (dez) dias seguintes à juntada da carta de renúncia aos autos, para lhe evitar prejuízo, conforme preceitua o art. 112 do Código de Processo Civil.

Caso os denunciados não sejam localizados, impossibilitando suas citações, promova-se a busca junto ao sistema INFOPEN. Se mesmo assim não se obtiver êxito em localizar seus paradeiros, dê-se vista ao Ministério Público para promover a busca do atual endereço, para o qual deverá ser expedido mandado de citação.

Com fulcro no art. 50, § 3º, da Lei n° 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, ressalvando que deverá ser guardada a quantidade necessária para eventual contraprova.

Diligencie-se com urgência.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, corroborou os argumentos deste Juízo ao conferir destaque aos seguintes fatos:

No caso em tela, dos argumentos expostos pelo impetrante e dos documentos que instruem este
writ, não se vislumbra irregularidade na marcha processual do processo originário.
Ora, depreende-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, bem como
da decisão que apreciou o pedido liminar, que o paciente responde pela suposta prática dos delitos
previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

Extrai-se dos autos que foi apreendida com ele significativa quantidade de material entorpecente,
bem como outros artefatos relacionados à prática delitiva. Consta que o paciente e a corré Talita
Moreira de Santana mantinham em depósito aproximadamente 44 kg de drogas (maconha e
cocaína), além de 40 (quarenta) unidades de munição calibre 9 mm, de uso restrito (Auto de
Apreensão de fl. 88 do Id. 18611395).
Ademais, verifica-se que a denúncia já foi oferecida, em 04/09/2025, tendo o feito sido
devidamente encaminhado ao juízo natural para regular prosseguimento.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.